Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727731-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FERNANDA AMARAL LAU FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SADIF Comércio de Veículos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Redibitória cumulada com Desfazimento de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, processo n. 0732631-10.2025.8.07.0001, ajuizada por Fernanda Amaral Lau Franco. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Ação Redibitória cumulada com Desfazimento de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por FERNANDA AMARAL LAU FRANCO em face da CONCESSIONÁRIA SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA (Estação Fiat) e da MONTADORA FIAT (STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA). A autora alega que adquiriu um veículo zero quilômetro, marca/modelo FIAT PULSE IMPETUS TURBO 200 Flex, ano/modelo 2023/2023, pelo valor de R$ 126.980,00 (cento e vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais). O contrato de compra e venda foi firmado em 07 de julho de 2023, mas o veículo, que deveria ser entregue na data da compra, só foi disponibilizado em 27 de julho de 2023, com mais de 15 dias de atraso. Com apenas dois meses de uso, em 28 de setembro de 2023, o ar condicionado do veículo teria apresentado problemas, necessitando de agendamento para avaliação e reparo na concessionária. Em 12 de maio de 2025, o veículo, ainda dentro do prazo de garantia de 3 anos, começou a apresentar um vício oculto grave, com vazamento de óleo e problema no câmbio. O automóvel foi levado à Concessionária em 13 de maio de 2025. A partir de 14 de maio de 2025, a autora teria iniciado uma série de contatos com o consultor Roberto, da Concessionária SADIF, que informou a necessidade de desmontar o câmbio e contatar a montadora FIAT, indicando que o conserto não seria rápido. Em 21 de maio de 2025, teria sido sugerida a realização da 2a revisão do carro, que a autora autorizou, apesar de a quilometragem de 19.082 km estar dentro do período estabelecido no manual, sem atraso, segundo afirma. Relata que a Montadora FIAT teria negado o pedido de troca do câmbio, alegando que a revisão estaria "atrasada" ou em período de "tolerância", exigindo o pagamento da revisão para autorizar o reparo. Em 07 de junho de 2025, afirma que a autora e seu marido conversaram com o Sr. Robert e a Sra. Sabrina, gestora da SADIF, que reconheceram um possível erro da Fábrica FIAT e confirmaram que a revisão não era o problema, mas a liberação da peça para o câmbio continuava negada e o carro estava desmontado. Desde 09 de junho de 2025, não teria havido mais informações sobre o saneamento do vício por parte da primeira ré. Diante da inércia e do decurso de mais de 30 dias sem solução para o problema, a autora notificou extrajudicialmente a primeira ré em 13 de junho de 2025, solicitando o desfazimento do negócio jurídico e a restituição imediata do valor pago. A notificação foi recebida em 16 de junho de 2025, mas afirma não ter sido respondida. Somente em 23 de junho de 2025, após a notificação extrajudicial, a primeira ré teria informado que a peça para o câmbio havia chegado e que o veículo estava em fase de testes. A autora alega inúmeros aborrecimentos, estresse, indignação, frustração e desconfiança na marca devido à falta de resolutividade, alegações inadequadas sobre a revisão, e a demora no conserto e no fornecimento de um carro reserva. Afirma que o veículo se encontra na posse da concessionária por mais de 40 dias. A autora, por ser médica, necessita do veículo para se deslocar ao trabalho e em seus afazeres diários. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que as rés forneçam um veículo reserva de qualidade igual ou superior ao adquirido, ou, subsidiariamente, que seja rescindido o contrato e restituído o valor pago. É o breve relatório. DECIDO. A presente demanda insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. A vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é reconhecida pelo CDC, e seus direitos básicos incluem a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. No caso em análise, resta evidente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da autora. O veículo, adquirido zero quilômetro e ainda em período de garantia, apresentou vícios de qualidade que o tornaram impróprio para o uso. Conforme o artigo 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ademais, o artigo 34 do CDC estabelece a responsabilidade solidária do fornecedor do produto ou serviço pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, o que inclui a montadora FIAT (STELLANTIS) e a Concessionária SADIF. A lei é clara ao prever, em seu artigo 18, § 1o, que "Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço". No presente caso, o veículo foi entregue à concessionária em 13 de maio de 2025 e, até a presente data (25 de junho de 2025), ou seja, por mais de 40 dias, o problema de vazamento de óleo e câmbio não foi definitivamente solucionado. Embora a concessionária tenha informado a chegada da peça em 23 de junho de 2025, a solução se deu após o prazo legal de 30 dias e somente depois da notificação extrajudicial da autora. A tentativa apressada de resolver a situação após a notificação formal não afasta o direito da consumidora às alternativas previstas no CDC. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se encontra presente. A autora é médica e depende do veículo para suas atividades profissionais e rotineiras. A privação do uso do bem móvel por um período prolongado, superior ao limite legal para o reparo, causa-lhe inegáveis prejuízos materiais e financeiros. Assim, a situação da autora preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sendo imperativo garantir um meio de transporte à demandante enquanto perdura a discussão judicial sobre a rescisão do contrato ou a efetiva solução do vício. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 18, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que as rés, CONCESSIONÁRIA SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, solidariamente, forneçam à autora um veículo reserva, com as mesmas especificações e características técnicas do automóvel originalmente adquirido e defeituoso, para uso enquanto durar a presente demanda ou até a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, o que ocorrer primeiro. O fornecimento do veículo reserva deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 2(dois) dias a contar da intimação desta decisão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Citem-se as rés para responderem a ação, no prazo legal. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.” Inconformada, a requerida recorre. Nas razões recursais, sustenta que “a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo determinou o fornecimento de carro reserva mesmo com o automóvel da parte agravada devidamente reparado e antes da realização de perícia no veículo objeto em discussão nos autos”. Afirma, ainda, que “esta agravante é parte ilegítima para responder à demanda, pois não comercializou o produto e o fabricante está identificado, conforme artigo 13, I, do CDC”. Alega, em síntese, ilegitimidade passiva ad causam, ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistência de falha na prestação dos serviços, além da necessidade de produção de prova pericial. Sustenta, também, que a imposição do fornecimento de carro reserva representa medida irreversível e desproporcional. O fundamento jurídico principal invocado pela agravante reside na alegação de ilegitimidade passiva, com base nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na ausência dos pressupostos autorizadores da tutela provisória previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o artigo 18 do CDC exigiria a prévia constatação da impossibilidade de reparo antes da concessão da tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, afastando-se a obrigação de fornecer o carro reserva, ou, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas. Instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, foi acostado regular comprovante (ID 74098985). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na aplicação dos artigos 18, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 300 do CPC. Verificou-se, no caso concreto, o descumprimento do prazo legal de 30 dias para o reparo do vício oculto identificado no veículo adquirido pela parte autora/agravada, o que, em tese, justifica a concessão de tutela provisória. O argumento de ilegitimidade passiva da agravante não se sustenta, ao menos neste momento de cognição sumária, diante da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento prevista no artigo 18 do CDC. A alegação de que a venda foi realizada diretamente pela fabricante não exime a concessionária de sua responsabilidade como fornecedora e representante da marca. Além disso, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas de uma leitura superficial dos autos, infere-se que a nota fiscal do veículo, ID 240290287, foi emitida pela própria agravante, o que, em tese, fragiliza a sua tese defensiva quanto a alegada ilegitimidade. No tocante ao perigo de dano, denota-se que a autora/agravada teria demonstrado que, na condição de médica, necessita do veículo para o exercício de sua atividade profissional, sendo evidente o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação diante da ausência prolongada de um meio de transporte. O Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o) estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o fornecedor sanar o vício do produto. Infere-se dos autos que o problema com o câmbio do veículo e o vazamento de óleo estaria aguardando conserto desde 12/05/2025, portanto, há pelo menos 73 dias, e com respostas negativas quanto a garantia, sem uma perspectiva ajustada com o consumidor quanto ao prazo para solução do problema. Em suma, há elementos concreto de que o veículo estaria parado para conserto por prazo superior ao legalmente previsto e envolvido em um imbróglio quanto a cobertura da garantia, se pela concessionário ou fabricante. Por fim, deve ser observado ainda que a r. decisão agravada não implicou, neste momento, em desfazimento do contrato ou condenação definitiva, mas tão somente assegurou a continuidade do exercício das atividades essenciais da consumidora, com uso de carro reserva, até a resolução definitiva da controvérsia. Em relação a multa cominatória, está tem previsão no art. 537 do CPC, e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso em tela, em tese, a multa deve ser mantida, ao menos neste momento, pois ainda não comprovado o cumprimento da obrigação. Ademais, não se verifica que o valor fixado seja exagero ou desproporcional, todavia, ressalva-se, desde logo, o exame mais aprofundado sobre esta questão para momento oportuno, que é o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator